Tribunal: TJDFT
Processo: 0720961-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720961-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALINE MENDES NARDELLI BONFIM D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL, ora executados/agravantes, em face da decisão ID Num. 196573088, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, no Cumprimento de Sentença no 0702757-60.2024.8.07.0018, proposto por ALINE MENDES NARDELLI BONFIM, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ALINE MENDES NARDELLI BONFIM, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese que há ofensa à coisa julgada, necessidade de suspensão do feito e excesso de execução em face da utilização de índice de correção monetária equivocado (ID 193993214). Com a impugnação foram juntados documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação (ID 195089911). É o relatório. Decido. Inicialmente analisa-se as questões de ordem processual. O réu requereu a suspensão da tramitação em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no REsp. no 1.978.629/RJ - Tema 1169 de suspensão de todos os processos que tratem do assunto. De fato, verifica-se que o julgamento do referido recurso especial foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema. Eis a delimitação do tema: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo, com as alterações produzidas pelo acórdão proferido em apelação, o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos. Assim, é prescindível nova fase processual, portanto, indefiro o pedido. Sustenta o réu que há excesso de execução porque deve ser utilizada a Taxa Selic como fator de correção a partir de 14/2/2017, mas a autora utilizou o INPC e juros de mora e a Taxa Selic somente a partir de dezembro de 2021. A sentença estabeleceu como fator de correção monetária a Taxa Selic por se tratar de verba de natureza tributária, mas o Tribunal de Justiça estabeleceu a correção monetária pela Taxa Selic, conforme EC 113/2021. Verifica-se do acórdão que foi determinada a utilização do INPC como fator de correção monetária e a Taxa Selic, conforme EC 113/2021, demonstrando que os cálculos da autora estão corretos, posto que a Taxa Selic deverá ser aplicada somente a partir de dezembro de 2021, o que demonstra que não há excesso de execução. Nesse contexto, está evidenciado que não ocorre o alegado excesso de execução. O réu alegou que houve a inclusão indevida do mês de janeiro de 2017 e que não houve desconto de valores pagos administrativamente. A autora nada disse a respeito do mês referido, mas verifica-se que nos cálculos apresentados no ID 191097399 foi computado o mês em referência, o que está em desacordo com o título executivo, que estabeleceu o cômputo inicial das restituições em 25/02/2014, conforme alegado pelo réu em sua impugnação. Dessa forma, tem-se que ficou demonstrado o excesso de execução com relação a esse mês. Por fim, o réu informou que a autora não descontou da base de cálculo os valores pagos nas rubricas 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e 60735DEV.GPS - LEI 5184/2013. A autora respondeu, no entanto, que as rubricas não se referem a devolução de valores, mas indicam o período em que o valor da gratificação foi pago a menor. No entanto, a autora não observou que o réu informou justamente que se trata de diferenças da gratificação pagas a menor e por isso mesmo deveriam ser consideradas nos cálculos. Assim, assiste razão ao réu quanto ao ponto. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para informar o valor devido, devendo para tanto considerar: 1) a data de atualização dos cálculos apresentados pelo autor com a petição inicial (25/03/2024, ID 191097399); 2) a data de início da obrigação de restituir em 25/02/2014, com o cômputo parcial do mês de fevereiro de 2014; 3) correção monetária pelo INPC desde o desconto de cada parcela até dezembro de 2021, quando então passará a incidir a Taxa Selic; 4) pagamentos administrativos. Após os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos para apreciação completa da impugnação e fixação do valor devido. (...)” Em suas razões recursais, a parte executada/agravante narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual foi rejeitada sua impugnação aos cálculos. Inicialmente, pugna pela suspensão do feito originário até o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Argumenta, em linhas gerais, que há excesso de execução nos cálculos da parte exequente/agravada, pois a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. No mérito, pleiteia o acolhimento das teses suscitadas e a consequente reforma da r. Decisão vergastada. Preparo dispensando (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do pleito liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, exige-se a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da Decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos para concessão da medida pleiteada. Conforme relatado, a controvérsia recursal se resume a aferir o índice de correção monetária aplicado Inicialmente, cumpre observar que o STF julgou parcialmente inconstitucional o artigo 1-F da Lei 9.494/1997, segundo o qual: “Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei no 11.960, de 2009)”. Trata-se, com efeito, do entendimento veiculado pelo Pretório Excelso no julgamento do RE 870.947 (tema 810) e da ADI 5348/DF: “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)” “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 5348, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019)” De modo compatível e complementar, observa-se que, sob a sistemática do recurso especial repetitivo, a Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp n. 1.495.146/MG, firmou o tema 905, que fixou, entre outras teses, a seguinte, específica sobre as condenações judiciais de natureza tributária: “Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (REsp n. 1.495.146/MG, relator Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 2/3/2018.)” No mesmo contexto, a súmula 523/STJ estabelece que: “A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” Dessa forma, de acordo com o entendimento do STJ e do STF, constata-se que deve prevalecer a legislação especial do DISTRITO FEDERAL atinente às condenações da Fazenda Pública em matéria tributária, notadamente quanto à estipulação de índices de juros de mora e de correção monetária. A esse respeito, destaca-se que a redação original da Lei Complementar Distrital no 435 previa a incidência de INPC e juros de mora de 1% ao mês, conforme a redação do então artigo 2o. Confira-se: “Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal, vencidos e não extintos ou excluídos, parcelados ou não, inscritos ou não na dívida ativa, inclusive aqueles em fase de execução fiscal, assim como sobre os valores relativos a multas e acréscimos de natureza tributária, incidirá: I – atualização monetária mensal calculada pela variação mensal do INPC; II – multa de mora de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor atualizado monetariamente, ressalvadas as multas específicas previstas na legislação; III – juros de Mora equivalente a 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, aplicados por capitalização simples, a partir do mês subseqüente ao do vencimento.” No entanto, o Conselho Especial deste e. TJDFT declarou parcialmente inconstitucional, sem redução de seu texto, a norma do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, sempre que os índices nela previstos excederem os estabelecidos para atualização monetária dos tributos federais. A propósito: “ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. VÍCIO PROCEDIMENTAL PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. AUSÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO DA ARGUIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 226 DO STF. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS FISCAIS DO DF. DISPARIDADE COM O FATOR DE CORREÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA FINANCEIRA. OBSERVÂNCIA DA NORMA GERAL EDITADA PELA UNIÃO. 1. Não há vício procedimental quando o órgão fracionário circunscreve-se aos limites de sua competência e admite a arguição incidental de inconstitucionalidade, sem examinar o mérito do incidente, cuja apreciação compete ao Conselho Especial do Tribunal, por força da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97 e Súmula vinculante n. 10). 2. Inexiste ofensa ao enunciado da Súmula 266 do STF quando o mandado de segurança busca efeitos concretos, sendo a alegação de inconstitucionalidade da lei distrital mera causa de pedir, a ser analisada como questão prejudicial de mérito. 3. Em tema de competência legislativa concorrente, a União estabelecerá normas gerais a serem observadas nacionalmente, sendo possível aos Estados e ao Distrito Federal, por sua vez, suplementarem tais normas, a fim de atender suas especificidades. 4. Conforme precedentes do colendo STF, as unidades federadas podem eleger fatores próprios de atualização monetária para seus créditos tributários; contudo, tais índices devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União para os mesmos fins, pois, em tema de direito financeiro, o índice de atualização adotado para tributos federais serve de norma geral para Estados e DF. 5. Arguição de inconstitucionalidade conhecida e parcialmente acolhida, a fim de, pela técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, declarar o art. 2o da Lei Complementar distrital 435/2001 incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I), sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais. (Acórdão 1001884, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 196-198)” A referida decisão da Corte Especial começou a produzir efeitos na data de julgamento da arguição de inconstitucionalidade, ou seja, em 14/2/2017 (Acórdão n. 1053121, 20160020315553AIL, Relator: Humberto Ulhôa, Conselho Especial, Data de Julgamento: 10/10/2017, publicado no DJE: 13/10/2017. Pág.: 72). Com amparo nesse julgamento, foi editada a Lei Complementar Distrital no 943/2018, que deu nova redação ao artigo 2o da Lei Complementar 432/2001, com efeitos a partir de 1o/06/2018. Vejamos: “Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal vencidos incide multa de mora de 10%, que será reduzida para 5% quando o pagamento for efetuado até 30 dias corridos após a data do respectivo vencimento. § 1o Finalizado em dia não útil o prazo de 30 dias a que se refere o caput, a multa de mora de 5% é aplicada até o primeiro dia útil subsequente. § 2o Sobre o montante a que se refere o caput incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento. § 3o Na falta da taxa SELIC, os juros de mora são calculados nos termos da legislação aplicável aos tributos federais. § 4o Na hipótese de restituição de tributos em moeda corrente ou mediante compensação, nas modalidades de estorno contábil ou compensação financeira, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido ou a maior, e juros de 1% no mês em que ocorra a restituição ou a compensação.” Por fim, ressalta-se que, por opção legislativa e de envergadura constitucional, a partir de 9/12/2021, o constituinte derivado determinou por meio da EC 113/2021 a correção dos débitos da Fazenda Pública pela SELIC. Confira-se: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” No caso concreto, observa-se que o cumprimento individual de sentença para a devolução dos descontos previdenciários sobre a Gratificação em Políticas Públicas (GPS) tem como data inicial para a restituição do indébito a partir de fevereiro de 2014, com término no mês maio de 2023. Desse modo, no caso, deve-se reconhecer que o valor do indébito tributário deve ser atualizado da seguinte forma: 1) até 13/02/2017, adota-se o INPC; 2) de 14/02/2017 a 31/05/2018, utiliza-se o INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora de 1% a.m. não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic); 3) a partir de 01/06/2018 (data da entrada em vigor da LC n. 943/2018) deve incidir a Taxa Selic, que não pode ser cumulada com outros índices; 4) a partir de 09/12/2021, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Nesse mesmo sentido, confira-se os seguintes julgados deste e. TJDFT: “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO. REJULGAMENTO. TEMA No 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. ALÍQUOTA SOBRE OPERAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA EM PERCENTUAL SUPERIOR AO DAS OPERAÇÕES EM GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. INDÉBITO TRIBUTÁRIO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. ACÓRDÃO ANTERIOR INTEGRADO. 1 - No julgamento do Recurso Extraordinário no 714.139/SC (Tema no 745 da repercussão geral), em que discutido o "Alcance do art. 155, § 2o, III, da Constituição Federal, que prevê a aplicação do princípio da seletividade ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS", o Supremo Tribunal Federal firmou a tese segundo a qual, "Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços". 2 - Apesar da tese fixada, o STF modulou os efeitos do precedente, a fim de que ele produzisse seus efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se, contudo, as ações ajuizadas até a data do início do julgamento de mérito do paradigma (05/02/2021). Como a ação em comento foi ajuizada em 26/10/2016, a orientação vinculante do STF (art. 927, III, CPC) deve ser observada, pois o acórdão anteriormente proferido por esta Quinta Turma Cível foi exarado em dissonância com a orientação posteriormente firmada sob a sistemática da repercussão geral. 3 - Não podendo a alíquota sobre o ICMS incidente sobre energia elétrica ser fixada em patamar superior ao incidente sobre as operações em geral, a pretensão inicial encontra parcial procedência para que a alíquota praticada seja a de 18% (alínea "c" do inciso II do art. 18 da Lei Distrital no 1.254/1996), que estabelece o percentual geral para as demais mercadorias e serviços não listados nas demais alíneas que se refiram às operações e prestações internas, o que é o caso dos autos. Assim, para fins de sistematicidade na interpretação da própria legislação tributária distrital, não é devida a aplicação da menor alíquota interna aplicável de 12% (art. 18, II, "d", Lei Distrital no 1.254/1996), uma vez notória a destinação do percentual aos consumidores de energia elétrica com menor potencial econômico (art. 18, II, "d", item 3, Lei Distrital no 1.254/1996). 4 - Diante do reconhecimento de indébito tributário, é admitida a compensação como faculdade do contribuinte credor (Tema no 288 dos repetitivos - REsp no 1.114.404/MG). 5 - Acerca da correção monetária e dos juros de mora, até fevereiro de 2017, a atualização monetária do indébito deve observar o INPC para a correção monetária, que incidirá a partir do pagamento indevido, e a incidência de juros de mora de 1% ao mês, tendo este último o termo inicial estabelecido na data do trânsito em julgado da sentença (Enunciado no 188 da Súmula do STJ). Para o período posterior, deve ser aplicada tão somente a taxa SELIC (Tema no 810 - RE no 870.947/SE; Tema no 905 - REsp no 1.495.146/MG e Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3). Rejulgamento do Acórdão no 1103490. Apelação Cível parcialmente provida. (Acórdão 1427739, 00385741320168070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DEFERIMENTO. DEMORA NO PAGAMENTO DO CRÉDITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 2o DA LC N. 435/2001, ALTERADO PELA LC N. 943/2018. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 188, STJ. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. 1. O STF, no RE n. 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, definiu que os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário devem ser aplicados sobre condenações judiciais oriundas de relação jurídico-tributária, em respeito ao princípio constitucional da isonomia. 2. O STJ, por seu turno, no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.146/MG, especificou que a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. No mesmo julgamento, a Corte Superior, em harmonia com o enunciado da súmula n. 523, decidiu que é legítima a utilização da Taxa Selic, vedada sua cumulação com outros índices. 3. Declarada inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 2o da LC n. 435/01 e considerada a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Conselho Especial deste TJDFT na AIL n. 2016.00.2.031555-3, as dívidas referentes à relação jurídico-tributária do Distrito Federal serão atualizadas da seguinte forma: a) até 13/2/17, adota-se o INPC; b) de 14/2/17 a 31/5/18, utiliza-se o INPC, desde que a soma desse índice com os juros não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic); e c) a partir de 1o/6/18 (data da entrada em vigor da LC n. 943/2018) deve incidir a Taxa Selic, que não pode ser cumulada com outros índices. 4. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, é necessário considerar a distinção (distinguishing) entre o enunciado de súmula n. 188 do STJ e o caso em julgamento. O verbete sumular da Corte Superior aplica-se às ações em que se busca o reconhecimento do direito à repetição de indébito tributário. No caso concreto, embora a natureza da relação existente entre as partes também seja jurídico-tributária, o processo não tem como escopo discutir o direito à restituição do indébito, que já havia sido expressamente reconhecido por meio de processo administrativo. 5. Constatado que a Fazenda Pública Distrital reconheceu no âmbito administrativo o dever de restituir o indébito e que a pretensão da parte autora/apelada, nesta demanda judicial, é cobrar o cumprimento da decisão administrativa, a incidência de juros moratórios não deve ser adiada para a data do trânsito em julgado da sentença ou acórdão, pois o reconhecimento do direito da parte contribuinte pelo Fisco afasta a incerteza do crédito. Nesse sentido, há claro precedente do STJ: REsp 1.755.842/DF, Ministro Relator Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/18, DJe: 12/3/2019. 6. Os critérios para cálculo de juros e correção monetária estão em consonância com a legislação distrital e com a jurisprudência específica sobre a matéria, razão pela qual a sentença não deve ser reformada nesse aspecto. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios de sucumbência majorados. (Acórdão 1406673, 07049583020218070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Dessa forma, fica demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de emissão de ofícios requisitórios com valores superiores aos efetivamente devidos, o que implicará em lesão ao erário. Por fim, destaco que as demais teses suscitadas serão analisadas juntamente com o mérito recursal. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da r. Decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2024 16:06:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora